Tribunal: TJPA
Processo: 0806485-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806485-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ZEDEILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/PA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo determinação para que o órgão realizasse a desvinculação de débitos anteriores à arrematação de veículo em leilão. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica e material de cumprir a obrigação imposta, alegando que a competência para suspender débitos de IPVA e inscrições em dívida ativa pertence à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e demais órgãos autuadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui responsabilidade para desvincular débitos de veículos arrematados em leilão; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática impôs obrigação juridicamente impossível de ser cumprida pelo órgão agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A arrematação de veículo em hasta pública caracteriza aquisição originária, extinguindo os ônus incidentes sobre o bem, conforme interpretação do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).

4.A responsabilidade pela desvinculação dos débitos recai sobre o órgão executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo, nos termos dos artigos 25, §§ 1º e 2º, e 26 da Resolução 623/2016 do CONTRAN.

5.O DETRAN/PA, como órgão responsável pelo registro do veículo, deve promover a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o bem, independentemente da competência de outros entes para cobrança tributária.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que o arrematante de leilão judicial adquire o veículo livre de quaisquer encargos anteriores.

7.A alegação de obrigação impossível de ser cumprida não se sustenta, pois, a norma regulamentar e os precedentes consolidam a competência do DETRAN para o cumprimento da ordem judicial.

8.Não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.A arrematação de veículo em hasta pública extingue os ônus incidentes sobre o bem, sub-rogando-se os débitos no preço da arrematação.

2.Compete ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo proceder à desvinculação dos débitos anteriores à arrematação, conforme previsto na Resolução 623/2016 do CONTRAN.

3.A competência da Secretaria de Estado da Fazenda para cobrança de tributos não afasta o dever do DETRAN/PA de desvincular os débitos do veículo leiloado.

..........................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 130, parágrafo único; Resolução 623/2016 do CONTRAN, arts. 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.676.545, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017; TJPA, AI nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.02.2020; TJPA, AI nº 0810481-61.2019.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de
ZEDEILSON RODRIGUES DA SILVA
, ora agravado
.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente que a decisão monocrática merece reforma, pois apresenta interpretação equivocada dos dispositivos legais pertinentes à competência do DETRAN/PA. Afirma que não possui atribuição legal para suspender débitos de IPVA, inscrições em dívida ativa ou desconstituir infrações lavradas por outras autoridades de trânsito, sendo tais atos de competência da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e dos respectivos órgãos atuadores municipais e federais.

Argumenta que a decisão agravada impõe ao DETRAN/PA obrigação impossível de ser cumprida, pois o órgão não detém meios materiais ou normativos para suspender tais débitos, que são de responsabilidade de outros entes.

Destaca que, apesar de ter realizado a desvinculação de todos os débitos anteriores ao leilão do veículo em questão, o arrematante não compareceu para finalizar a transferência de propriedade, sendo impossível que o órgão de trânsito adote medidas coercitivas para forçar tal regularização. Alega ainda que a decisão agravada impõe sanções administrativas e criminais aos servidores do DETRAN/PA em caso de descumprimento, apesar da impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da ordem.

Defende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, alegando que tal medida é essencial para evitar os efeitos danosos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Destaca que a concessão do efeito suspensivo é necessária para impedir a imposição de obrigação de impossível execução e garantir que a atuação administrativa permaneça dentro dos limites da legalidade. Sustenta que a obrigação determinada pela decisão agravada viola o princípio da legalidade administrativa, pois impõe ao DETRAN/PA a execução de atos que extrapolam sua competência legal e invadem a esfera de atribuição de outros órgãos da administração pública.

Diante dos argumentos apresentados, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial imposta.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de (
Id. nº21228441).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, é fundamental destacar que, na arrematação de veículo em hasta pública, a adjudicação extingue os ônus incidentes sobre o bem, garantindo ao arrematante sua aquisição livre e desembaraçada de qualquer encargo, caracterizando-se, assim, uma aquisição originária. Nesse contexto, dispõe o artigo 130 do CTN, verbis:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, LIVRE DOS ÔNUS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos em que a alienação do imóvel ocorreu em hasta pública, a adjudicação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária.

2. Rever o entendimento a que chegou a Corte a quo - de que, ao arrematar o imóvel, o recorrido adquiriu a propriedade plena, livre de qualquer ônus -, de modo a albergar a tese do recorrente enseja revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.545, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/08/2017).”

...............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Município de Canaã dos Carajás e que o DETRAN/PA procedam a realização dos atos necessários para a transferência da propriedade do bem arrematado em leilão, desvinculando-o de dívidas anteriores, conforme responsabilidade prevista na RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. 3. Probabilidade de direito e perigo de dano em favor do agravado. Jurisprudência do TJPA. 4. Agrado de Instrumento conhecido e improvido. (Processo nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática em 2020-02-21)”

.............................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, publicado em 2018-09-30)”

.............................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. (3153660, 3153660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, publicado em 2020-06-03)”

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que no caso dos autos, não há que se falar em responsabilidade do agravado pelo pagamento de tributos e ônus anteriores à data da arrematação do veículo em leilão, uma vez que, por aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN, os débitos se sub-rogam no respectivo preço, desonerando tanto o bem quanto o arrematante. Além disso, não prospera a alegação de competência exclusiva da SEFA ou de demais órgãos públicos, conforme disposto nos artigos 25, §§ 1º e 2º, e artigo 26 da Resolução 623/2016-CONTRAN, in verbis:"

Art. 25. Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivos de trânsito de registro do veículo.

§1º. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10(dez) dias.

§2º. Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

A decisão foi clara ao demonstrar que, conforme a Resolução nº 3/2016 do CONTRAN, é indiscutível a competência do órgão executivo de trânsito, especificamente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, para proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA CONCEDIDA NO 1º GRAU DETERMINANDO QUE O DETRAN-PA PROMOVA EM 15 DIAS A DESVINCULAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS E ÔNUS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCA-8494, SOB PENA DE MULTA.
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN-PA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO CORRESPONDE AS NORMAS DE REGÊNCIA DA MATÉRIA EM ESPECIAL AO ART. 130 DO CTN, ART. 328 DO CTB E RESOLUÇÃO 623/2016 DO CONTRAN
. PRESENTES OS REQUISITOS DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS APRESENTADOS PELO AUTOR AGRAVADO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810481-61.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

.............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE MULTAS E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO PRECEDENTES DO STJ.RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1 – O DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação. Precedentes desta Corte.

2 - Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário, ante a aplicação por analogia do art. 130, parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

3 - Outrossim, de acordo com o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento do IPVA,

4 - Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo razoável e proporcional, considerando o prazo bastante razoável de 30 dias conferido ao Requerido, bem como, que o valor não é vultoso, sendo aplicado somente em caso de descumprimento da decisão judicial.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808881-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

Por fim, não merece provimento ao recurso no ponto em que sustenta a necessidade da concessão de efeito suspensivo, sob a alegação de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. O recorrente não demonstrou, de forma concreta, a existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, a decisão recorrida encontra respaldo no ordenamento jurídico, não havendo contrariedade ao artigo 155, III, da Constituição Federal, ao artigo 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996, nem aos artigos 21, VI e VIII, e 22, VI, do Código Tributário Nacional. Outrossim, inexiste violação a entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a mera invocação de precedentes para justificar a suspensão dos efeitos da decisão.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025